Tribunal: TJDFT
Processo: 0758672-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. COMPROVAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO EM ESCOLA DA ZONA RURAL. INCORPORAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE ESTABELECIDO PELO STF NO RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que reconheceu o tempo trabalhado pela parte ré em escola da zona rural no período de 10.04.2007 a 30.08.2009, o qual deve ser incorporado nos proventos da parte ré, totalizando o percentual de 1,8%, além de condenar a parte ré ao pagamento dos valores vencidos e respectivos reflexos, no montante de R$ 1.069,64 (um mil e sessenta e nove reais, sessenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com juros moratórios conforme o art. 1.o-F da Lei 9.494/97. Sustenta o recorrente que a parte recorrida não comprovou preencher os requisitos legais para a incorporação da GAZR no percentual pretendido. Outrossim, impugna o índice de correção monetária fixado, a qual, segundo argumenta, deve ser feita pela TR porque o julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarou apenas a inconstitucionalidade da utilização do referido índice na atualização de precatórios.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16601878).
III. O art. 21, V da Lei Distrital n. 4.075/2007 estatuiu o direito de percepção da Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) aos ocupantes dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, bem como os dos integrantes do PECMP, em efetivo exercício em instituições educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal, sendo prevista a incorporação no percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício de Atividade em Zona Rural, até o limite de 15% (quinze por cento), conforme art. 21, § 4.o, II da mencionada Lei. A Lei 5.105/2013 preservou o direito à GAZR e sua incorporação (artigos 21 e 31), esta na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade.
IV. A Professora recorrida aposentou-se em 18/06/2018 e obteve a incorporação de 1/25, correspondente a seis décimos por cento, de GAZR, atinente ao período de 02/01/1998 a 30/12/1999. Vale dizer que apesar de não ter promovido a incorporação, o recorrente reconheceu parte do período apontado na inicial (1.o/03/2007 a 07/01/2008), o que, somado ao período já incrementado aos proventos da parte recorrida, corresponde à incorporação da GAZR no percentual de 1,2%. Ocorre que não foi considerada a totalidade do período pleiteado, janeiro/2008 a 30/08/2009, interregno em que a recorrida também lecionou em escola da zona rural, fato comprovado pelas fichas financeiras (ID 16601791, p. 4-5), as quais demonstram que nesse intervalo a professora recebia a gratificação. Assim, como comprovado que a parte autora laborou em escola da zona rural por mais de três anos, lhe assiste o direito de incorporar a GAZR no percentual de 1,8%.
V. Em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, a declaração de inconstitucionalidade balizada no RE 870.947, pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito, permanecendo hígida a sentença impugnada.
VI. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, estes fixados em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.